Tribunal: TJBA
Processo: 8195486-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8195486-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISBACEN. CADASTRO QUE EQUIVALE AO SPC/SERASA. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO. SÚMULA 359 DO STJ. INSCRIÇÃO QUE DEPENDE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INSCRIÇÃO INVÁLIDA. CANCELAMENTO DO APONTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. INCIDENCIA DA SÚMULA 385 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8195486-26.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante LARISSA DE OLIVEIRA PEREIRA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .